Tribunal: TJSP
Processo: 1024409-88.2020.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
SEGUNDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Multa fiscal anulada com base no artigo 527-A do RICMS, invocado na petição inicial, fls. 22, que poderia ser aplicado mesmo sem invocação. Máximas "da mihi factum dabo tibi jus" e "jura novit curia. Condições não examinadas pelo Tribunal de Impostos e Taxas, que não incluem exigência de denúncia espontânea anterior à ação fiscal. Possibilidade de revisão na

Ementa:
SEGUNDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Multa fiscal anulada com base no artigo 527-A do RICMS, invocado na petição inicial, fls. 22, que poderia ser aplicado mesmo sem invocação. Máximas "da mihi factum dabo tibi jus" e "jura novit curia. Condições não examinadas pelo Tribunal de Impostos e Taxas, que não incluem exigência de denúncia espontânea anterior à ação fiscal. Possibilidade de revisão na esfera administrativa não constitui impedimento à sua aplicação direta em juízo, em especial porque a instância administrativa já havia se encerrado. Para tais acréscimos, são acolhidos os embargos, mas sem efeito modificativo.